Tribunal: TJES
Processo: 5003288-87.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003288-87.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: DANIELLE DOS SANTOS ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003288-87.2022.8.08.0069

RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: DANIELLE DOS SANTOS ROCHA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONSUMERISTA,
IN CASU
. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR QUE PREVALECE SOBRE A ELEIÇÃO DE FORO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, com declaração de inexistência de débito, a qual o autor alega que, mesmo após efetuar o pagamento de débito, o réu manteve seu nome negativado nos cadastros de inadimplentes.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA objeto da presente demanda, ESTANDO PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, UMA VEZ QUE A PARTE REQUERIDA COMPROVA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO, FATO CONFIRMADO, PELO AUTOR, EM AUDIÊNCIA “

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende a ausência de relação consumerista e incompetência territorial. No mérito, sustenta a regularidade de sua conduta, pois foi constatada transação completamente incoerente com o perfil da autora e do escopo do seu negócio e, por isso, a fim de que sua cliente ou terceiro não sofresse danos agiu preventivamente. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em relação à alegação de que o caso se trata de uma relação comercial e, portanto, o Recorrido não é consumidor final dos serviços, porque comprou a respectiva máquina para incrementar seu negócio, coaduno com os fundamentos do juízo singular pela mitigação da Teoria Finalista, uma vez demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte.

Neste sentido, como brilhantemente colacionou o magistrado
a quo
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. AUTOR. EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teoria finalista mitigada consiste na possibilidade de se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica, mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como destinatária final, possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor comprovada vulnerabilidade. [...] 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 1.0701.14.011081-1/001; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/05/2017; DJEMG 09/06/2017). |(Grifo nosso).

Ademais, reconhecida a relação consumerista, quanto à tese de incompetência territorial, sob o fundamento de que foi firmada entre as partes cláusula de eleição de foro, entendo que esta não merece acolhimento, tendo em vista que, diante da possibilidade de prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo consumidor, ora autor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial do domicílio do consumidor deve prevalecer sobre o foro de eleição.

Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PREVALÊNCIA SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio. (TJ-MT - CC: 10030702520238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), uma vez que o Recorrente bloqueou o cartão de crédito da Recorrida, impedindo-o de utilizar o plástico para realização de suas transações, sem fornecer elementos concretos que demonstrasse a licitude de sua conduta.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Nota-se que o Requerido ao realizado o bloqueio da conta da autora para fazer apurações, a fim de verificar eventuais irregularidades, tinha o dever de fornecer elementos concretos a fim de viabilizar a solução do impasse vivenciado pela Requerente.

Assim, a Requerida deixou de observar o princípio da boa-fé objetiva, que tem como deveres anexos a lealdade, transparência e colaboração, que precisam ser observados em todas as fases do contrato.”

Por via reflexa, a condenação do Recorrente ao pagamento de dano moral, considerado
in re ipsa
, ante o bloqueio indevido do cartão de crédito da autora, é medida que se impõe, juntamente com a rescisão do contrato discutido.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)